Tribunal: TCU
Processo: 005.776/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3115/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistentes o item 9.1 e os subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 3115/2023-TCU-Segunda Câmara a fim de manter a ilegalidade do ato de aposentadoria de Gutemberg Rodrigues de Oliveira, mas conceder, excepcionalmente, registro ao ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao recorrente.